Tribunal: TJMT
Processo: 1003830-97.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1003830-97.2016.8.11.0006
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
Recorrente: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
Recorrido: KARINE ARRUDA DA SILVA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DO CONSUMIDOR REVESTIDA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. CONTESTAÇÃO SEM PROVAS. JUNTADA DE COMPROVANTE DE DÉBITO ASSINADO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. FORMULAÇÃO DE PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. VALOR JÁ REDUZIDO. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais” cuja causa de pedir decorre de declaração de inexistência de débito e danos morais em decorrência de negativação indevida.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito discutido nos autos (R$ 38,01) e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Pretensão recursal é a reforma para afastamento da condenação ao argumento de que agiu dentro dos ditames legais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Juntada de documentos em sede recursal – comprovante de débito assinado pela recorrida. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
Alegação preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal. No caso o registro da negativação foi realizado pela recorrente e, portanto, não há que falar em ilegitimidade passiva.
Contrarrazões com pedido de majoração do quantum indenizatório. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões sobre ponto indeferido na sentença, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n° 88 do FONAJE.
Negativação posterior. Valor arbitrado que já se encontra reduzido em comparativo com o comumente estabelecido por esta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.
O quantum arbitrado observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da lei n° 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARINE ARRUDA DA SILVA - CPF: 039.612.551-48 (RECORRENTE), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020